Tribunal: TJDFT
Processo: 0751587-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751587-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM EMBARGADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA, MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO D E C I S Ã O - E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O O agravante, PAULO DA VEIGA JARDIM, opõem Embargos de Declaração (ID 67303120) em face de decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de Tutela Recursal. Alega, nas razões dos Embargos de Declaração, a existência de omissão quanto à análise de prova documental juntada aos autos. Argumenta ter apresentado indícios de ocultação de patrimônio, como o registro do veículo Citroen/CE GLX 1.4 Flex, placa JHH.8369, no órgão competente como de propriedade da executada, que, por sua vez, informa que o veículo está em Teresina (PI) na posse de sua irmã. Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 68029625). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. A parte embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. No caso, não se verifica a alegada omissão. A decisão embargada foi expressa e precisa ao fundamentar suficientemente suas razões e indicar os dispositivos legais e nos quais se sustenta, bem como as teses jurídicas adotadas e entendimentos jurisprudenciais seguidos. Denota-se que, ao alegar omissão na decisão, o embargante pretende, na verdade, a rediscussão da controvérsia e o reexame do pedido, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Oportuno pontuar que a omissão ocorre apenas quando há ausência de apreciação sobre questão ou ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Logo, importante frisar que a decisão recorrida não deixou de apreciar qualquer dos pontos trazidos Agravo de Instrumento, inexistindo o referido vício. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo agravante. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado da presente decisão, retornem conclusos para apreciação do mérito recursal do agravo de instrumento. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 19:13:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora